Tribunal: STF
Processo: RE 1545934
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “Redução da jornada de trabalho. Pai da autora com diagnóstico de mal de Alzheimer. Procedência para a redução em 50%. Inadmissibilidade. Ausência de indicação concreta de tratamento ou terapia que tenha um horário incompatível com o da jornada normal de trabalho. Art. 98, Lei 8.112/1990, aplicável aos Estados e Municípios por força do Tema 1.097 de repercussão geral do Egr. Supremo Tribunal Federal, determina horário especial a partir de incompatibilidade de horários, e não automático apenas em decorrência de haver uma doença própria ou em dependente. Ausência, outrossim, de prova de que o pai da autora é seu dependente, ou mesmo informação de moradia conjunta, ou se há cônjuge. Mera circunstância de doença em alguém da família cuja dependência não é presumida não pode dar ensejo à redução drástica da jornada. Trabalhar menos não está inserido na disciplina do art. 98, Lei Federal 8.112/1990, senão uma possibilidade do serventuário compatibilizar tratamentos e terapêuticas cujos horários coincidam com o da jornada de trabalho, e para dependente que tenha essa condição demonstrada. Sentença reformada. Recurso provido para julgar improcedente a ação”. (eDOC 12 – ID: f7be3756)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 23, 229 e 230, do texto constitucional. (eDOC 14 – ID: 19401962)



    Nas razões recursais, afirma-se, com relação aos §§ 2º e 3º do art. 98 da Lei 8.112/1990, que “ao conceder horário especial ao servidor público que possua ‘dependente com deficiência’, não qualifica, em absoluto, tal dependência, tampouco restringe esse direito à sujeição econômica em relação a ele, franqueando ao intérprete, dessa maneira, diante do caso concreto, a consideração de outros parâmetros”. (eDOC 14 – ID: 19401962, p. 10)



    Acrescenta-se que “a exegese do conceito de dependência, constante do dispositivo legal ora examinado, deve ser ampla, de maneira a abarcar a perspectiva física, afetiva, econômica, psicológica, ou outra que, no caso concreto, mostre-se indispensável ao melhor interesse da pessoa com deficiência”. (eDOC 14 – ID: 19401962, p. 10)



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo não conhecimento do recurso em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL QUE ALEGA POSSUIR DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. PAI COM DIAGNÓSTICO DE MAL DE ALZHEIMER. PLEITO DE REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA RG Nº 1.097. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS APONTADOS COMO VIOLADOS (ARTIGOS 23, 229 E 230). EVENTUAL ALTERAÇÃO DO DISCURSO ADOTADO PELA CORTE DE ORIGEM, AO PROVER O RECURSO INOMINADO INTENTADO PELO ENTE MUNICIPAL, EXIGIRIA O INEXORÁVEL REEXAME DE PROVAS, O QUE É INVIÁVEL EM SEDE DO APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 282 E 356 TODAS DA SUPREMA CORTE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 30 - ID: 1466f0bf)



     



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, cumpre registrar que no julgamento do tema 1.097 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.237.867, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.01.2023, o STF firmou tese no sentido da possibilidade de aplicação, por analogia, do disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990, aos servidores públicos estaduais e municipais, que permite concessão de horário especial ao servidor que tenha como dependente pessoa com deficiência. 



    Confira-se, pois, a ementa desse julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3°, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2° do art. 1° da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5°, § 3° da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3°, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7°, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4°, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”. 



    No caso em análise, a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, consignou a ausência de comprovação da dependência econômica e da incompatibilidade de horários para tratamento médico, concluindo pela impossibilidade de concessão da pretendida redução de horário. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “A autora alega que seu pai teve diagnóstico de mal de Alzheimer. E por esse único e exclusivo motivo postula drástica redução da jornada de trabalho para 50%. 



    Não há indicação de um único horário de tratamento ou terapia que seria incompatível com o da jornada de trabalho, cuja redução teria origem no art. 98, Lei Federal 8.112/1990, aplicável a Estados e Municípios por força do tema 1.097 de repercussão geral do Egr. Supremo Tribunal Federal, que diz:



    (...)



    Não há nenhuma indicação de algum horário de tratamento a que se submeta ao pai da altura que fosse incompatível com o da jornada de trabalho. A disciplina legal fala expressamente em incompatibilidade de horários. 



    Outrossim, não se presume dependência do pai maior e capaz para o filho. Não consta interdição; curatela determinada; moradia conjunta; ou se há cônjuge que seria a primeira pessoa a ter o dever de cuidados. Nada disso foi informado.



    Como quer a petição inicial, basta que uma doença grave aflija alguém da família, que nem é dependente presumido, para poder trabalhar pela metade da jornada, embora os vencimentos, arcados pelo pagador de impostos, continuem os mesmos.



    (...)” (eDOC 12 – ID: f7be3756, p. 2-3)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor. Readaptação. Redução da jornada de trabalho. Remuneração. Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1520383 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2024)



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Jornada de trabalho. Telefonista. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas constantes dos autos, o que não se admite nesta etapa processual. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1498881 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 06.09.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente